Tribunal: STF
Processo: ARE 1371124
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, assim ementado (eDOC 206, p. 23): 



    “PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. OPERAÇÃO AUXÍLIO SUFRÁGIO. QUADRILHA. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DE PENA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 



    1. As provas constantes dos autos demonstraram que o apelante dirigiu a atuação de integrantes de uma quadrilha voltada à concessão indevida de benefícios previdenciários, com o objetivo de alavancar sua carreira política.



    2. Além de deferir benefícios indevidos diretamente, o apelante utilizou funcionário de seu gabinete parlamentar e arregimentou servidor do Instituto Nacional do Seguro Social, além de despachantes previdenciários que o ajudavam a remarcar e a direcionar consultas para os peritos integrantes do esquema, por vezes usando "bilhetes" que serviam como verdadeiras ordens para concessão dos benefícios irregulares.



    3. Reparação civil mínima (artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal) cuja fixação na sentença foi descabida, ante a inexistência de pedido expresso na denúncia.



    4. Dosimetria da pena refeita para excluir circunstâncias judiciais negativas, resultando na redução de pena.



    5. Recurso parcialmente provido.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 208).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 5º, LIII, LIV, LV, LVI, 93, IX, 109, IV, e 121 da Constituição da República.



    Nas razões recursais, alega-se incompetência dos juízes convocados, porquanto, se tratando de crime cometido por deputado federal, a decretação das medidas cautelares e o julgamento são competências dos Desembargadores Federais. Afirma, ainda, que “as imputações contidas na denúncia deveriam ser apreciadas exclusivamente pela Justiça Eleitoral, competente, com sua jurisdição especial, para o processo e julgamento, não só de crimes eleitorais, mas, também, dos crimes comuns, que lhe forem conexos” (eDOC 211, p. 11).



    Em seguida, sustenta a existência de nulidade no julgamento da ação penal, porquanto não houve o preenchimento do quórum mínimo para o recebimento da denúncia e a comunicação à Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. Assenta, ainda, que “a perícia interessada do INSS descuidou-se de atentar sobretudo aos rigores do artigo 158 e seguintes do Código de Processo Penal” (eDOC 211, p. 20).



    Ao fim, busca-se a alteração da dosimetria da pena, uma vez que “A fixação da pena-base se deu exageradamente acima do mínimo legal, sem fundamento idôneo” (eDOC 211, p. 24).



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante a aplicação da Súmula 279 do STF, bem como pela ofensa reflexa à Constituição Federal (eDOC 301).



    É o relatório. Decido. 



    Verifico a ausência de argumentos nas razões do recurso extraordinário que demonstrem a existência de repercussão geral da matéria suscitada no recurso, pressuposto de admissibilidade, nos termos do disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC. 



    Esta Corte, no julgamento do AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21 do STF, o que ocorre no presente caso. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de outubro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente